Tribunal: TJMT
Processo: 1011634-32.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011634-32.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[INSS (AGRAVANTE), ROBERTA SALES TERTULIANO - CPF: 052.673.766-20 (PROCURADOR), RUBENS BENEDITO DE OLIVEIRA - CPF: 329.611.971-04 (AGRAVADO), MARCO AURÉLIO MONTEIRO ARAUJO - CPF: 460.622.111-91 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVANTE), ROBERTA SALES TERTULIANO - CPF: 052.673.766-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
— APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO BENEFÍCIO — INADMISSIBILIDADE.

Não é admissível o cancelamento administrativo do benefício de aposentadoria por invalidez concedido judicialmente.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
contra a decisão que, em cumprimento de sentença prolatada nos autos da
ação de aposentadoria por invalidez com pedido de tutela antecipada
proposta por
Rubens Benedito de Oliveira
, determinou o restabelecimento do benefício previdenciário consistente em aposentadoria por invalidez.

Assegura que “
é possível o cancelamento administrativo de benefício decorrente de decisão judicial transitada em julgado, sempre que verificada a recuperação da capacidade laboral do segurado(a) por perícia médica.
”.

Assevera que “
na hipótese dos autos, o INSS submeteu a parte autora a nova perícia médica, em 09/05/2018, que concluiu não mais subsistir quaisquer resquícios de incapacidade
”.

Afiança que, “
o laudo ora juntado traz, ainda, a informação de que o autor foi submetido ao PRP (Programa de Reabilitação Profissional) e retornou para a empresa/banco em que trabalhava mediante readaptação funcional, não havendo justificativas para a manutenção do afastamento por motivo de incapacidade.
”.

Requer seja reconhecida “
a ilegitimidade do ato de cessação levado a efeito pelo INSS
”.

Indeferido o efeito suspensivo (Id. 11358007).

Contrarrazões (Id. 11634468).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 11964961).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...] Às fls. 351/353 e 358/360 o exequente, informa o descumprimento da sentença proferida na espécie, tendo em vista que o INSS cassou a aposentaria por invalidez concedida nos autos.

Às fls. 356/357, acostou manifestação do requerido, defendendo a validade/legalidade da cessação do benefício, em razão do disposto no art. 71 da Lei no 8.212/91.

Pois bem.

O artigo 71 da norma que dispõe sobre a organização da Seguridade Social, institui Plano de Custeio, e dá outras providências (Lei 8.212/91) possibilita que Autarquia Previdenciária proceda a ulterior revisão dos benefícios concedidos administrativamente ou judicialmente.

Por sua relevância, vale a transcrição da norma:

[...]

Deste modo, verifica-se que inexiste óbice para que o INSS, ora executado, convoque o beneficiário de aposentadoria por invalidez acidentária para submeter-se a perícia medica administrativa, mesmo após a concessão/reconhecimento do benefício, vez que Administração tem o poder/dever de acompanhar o quadro e detectar possível melhora ou recuperação do segurado.

Entretanto, não se pode olvidar que o benefício em voga é decorrente de decisão transitada em julgado, em procedimento judicial, que observou o contraditório e ampla defesa em todas as fases, inclusive no laudo pericial realizado que constatou a incapacidade permanente do segurado.

Nesse viés, o laudo pericial realizado administrativamente pela autarquia previdenciária, sem a devida observância ao contraditório e ampla defesa, é insuficiente para sobrepujar a sentença transitado em julgado, em outras palavras, a perícia administrativa não tem o condão de rescindir a coisa julgada, servindo meramente como elemento (prova) a instruir ação judicial própria, que visa a cessação da aposentadoria por invalidez.

Cumpre mencionar, neste ponto, que o próprio parágrafo único do art. 71 da Lei 8.212/91, direciona entendimento no sentido da imprescindibilidade das ações rescisórias e revisional para que haja a efetiva recessão do benefício.

À proposito, o Superior Tribunal de Justiça, tem entendimento pacifico no sentido de somente ser possível a revisão da aposentadoria por invalidez concedida judicialmente através de outra ação judicial. (AgRg no REsp. 1.218.879/RS, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe 25.9.2014).

Razão disso, determino que o INSS, reimplante imediatamente a aposentadoria por invalidez concedida ao autor, desde a data da cessação indevida.

Noutra senda, em relação ao petitório de fls. 345/346, determino a intimação da autarquia, para que apresente de forma cristalina por meio de planilha de cálculo, o efetivo risco de pagamento em duplicidade dos valores pleiteados pelo exequente. Prazo de 15 (quinze) dias.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, dê-se vista a parte exequente. Prazo de 05 (cinco) dias. (Id. 10117467, fls. 17/18).

A nominada
ação de aposentadoria por invalidez com pedido de tutela antecipada
proposta por
Rubens Benedito de Oliveira
contra o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, foi julgada procedente “
para condenar o requerido a aposentar o requerente por invalidez
” (Id. 10117465, fls. 56). No julgamento da apelação/remessa necessária no 37888/2015 foi mantida a condenação (Id. 10117465, fls. 105). O acórdão transitou em julgado no dia 4 de setembro de 2015 (Id. 10117465, fls. 134).

Daí decorrente, é certo que o benefício previdenciário consistente em aposentadoria por invalidez foi concedido judicialmente; logo, não poderia ser cancelado unilateralmente e, ainda, com fundamento em perícia realizada, sem a observação do contraditório.

[...] PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ CONCEDIDA JUDICIALMENTE
.
CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AÇÃO JUDICIAL REVISIONAL
. RECURSO ESPECIAL DO INSS A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.

[...]

5. Com efeito, o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte de que
não é possível a cessação administrativa dos benefícios por incapacidade concedidos judicialmente
,
sob pena de violação à coisa julgada material e desrespeito ao princípio do paralelismo das formas
. A propósito, os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ CONCEDIDA JUDICIALMENTE. REVISÃO PELO INSS. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Nos limites estabelecidos pelo artigo 535 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, inocorrente na espécie.

2. Em nome do princípio do paralelismo das formas, concedido o auxílio-doença pela via judicial, constatando a autarquia que o beneficiário não mais preenche o requisito da incapacidade exigida para a obtenção do benefício, cabe ao ente previdenciário a propositura de ação revisional, nos termos do art. 471, inciso I, do Código de Processo Civil, via adequada para a averiguação da permanência ou não da incapacidade autorizadora do benefício.

3. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no REsp. 1.221.394/RS, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe 24.10.2013).

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CONCESSÃO POR ATO JUDICIAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AÇÃO JUDICIAL PARA REVISÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO JUDICIALMENTE. ANÁLISE DE VIOLAÇÃO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. ‘Deferida a aposentadoria por invalidez judicialmente, pode a autarquia previdenciária rever a concessão do benefício, uma vez tratar-se de relação jurídica continuativa, desde que por meio de ação judicial, nos termos do art. 471, inciso I, do Código de Processo Civil, e em respeito ao princípio do paralelismo das formas.’ (REsp 1201503/RS, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, Data do Julgamento 19/11/2012, DJe 26/11/2012)

2. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se sobre suposta ofensa constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de invasão da competência do Supremo Tribunal Federal.

3. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no REsp. 1.267.699/ES, Rel. Min. conv. Alderita Ramos de Oliveira, DJe 28.5.2013).

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ CONCEDIDA JUDICIALMENTE. CANCELAMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO REVISIONAL. IMPRESCINDIBILIDADE. ART. 471, I, DO CPC. PARALELISMO DAS FORMAS. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Deferida a aposentadoria por invalidez judicialmente, pode a autarquia previdenciária rever a concessão do benefício, uma vez tratar-se de relação jurídica continuativa, desde que por meio de ação judicial, nos termos do art. 471, inciso I, do Código de Processo Civil, e em respeito ao princípio do paralelismo das formas.

2. Recurso especial a que se nega provimento (REsp. 1.201.503/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 26.11.2012).

6. No mesmo sentido, a lição do professor Daniel Machado da Rocha:

O art. 71 da Lei de Custeio não pode ser interpretado no sentido de criar a esdrúxula figura da rescisória administrativa. O que o dispositivo faz é apenas, e tão-somente, determinar que
o INSS deverá rever, ou seja, submeter a novos exames médicos os segurados, inclusive nos benefícios concedidos judicialmente. Se a capacidade laboral é readiquirida, deve o Instituto lançar mão da ação revisional
prevista no inciso I do art. 471 do Código de Processo Civil (Direito Previdenciário - Série Direito em Foco. Niterói: Impetus, 2005, p. 46). [...]. (STJ, decisão monocrática, REsp 1408281/SC, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2017). [sem negrito no original]

Essa, a razão por que
voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020